Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706822-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM, FERNANDA SOUSA SENA DE OLIVEIRA REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nos termos do que determina o art. 970 do CPC, em que serão observados na demanda de ação rescisória, no que couber, o procedimento comum, e em atenção ao que dispõe os arts. 350 e 351 do CPC, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, apresente réplica a contestação apresentada pela parte demandada. Então, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora